Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário e partilha, processo n. 0701710-29.2020.8.07.0006, por meio da qual foi negado o pedido formulado pelo Agravante, na condição de herdeiro e irmão do falecido, de destituição de Rogério Lemos Semim da condição de inventariante e, em conseqüência, de sua nomeação, em seu lugar, para essa finalidade, in verbis: “Trata-se de ação de inventário ajuizada por Rogério Lemos Semim para a partilha dos bens deixados por Ronaldo Oliveira de Assis, falecido em 15 de julho de 2019. Foi nomeado inventariante Rogério Lemos Semim (ID 62867409). Primeiras declarações sob o ID 57324734. A herdeira Rosa Maria de Assis Machado foi devidamente citada e, sob o ID 68305543, requereu a juntada de escritura pública de renúncia de herança em favor do monte e sua exclusão da presente demanda. O herdeiro Luis Carlos Oliveira de Assis manifestou-se sobre as primeiras declarações no ID 73720346. É o breve relatório. No tocante à irresignação do herdeiro Luis Carlos Oliveira de Assis, passo a decidir. Indefiro o pedido de destituição do inventariante, uma vez que este não restou demonstrado que este tem agido com desídia em relação ao feito. Ademais, o atual inventariante está na administração dos bens do espólio e a ordem prevista no art. 617 do CPC é apenas preferencial. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA PELA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE NÃO FIGURA COMO HERDEIRA OU MEEIRA DO INSTITUIDOR DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há óbice para que a companheira do de cujus atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, ainda que não figure como herdeira nem meeira do instituidor da herança. 2. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, doCPC). 3. Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a companheira sobrevivente figura como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1310394, 07378239720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não conheço do pedido de exclusão do imóvel descrito no item “c” da peça de ID 73720346, eis que o referido bem não está arrolado dentre os bens objeto de partilha nos presentes autos. Quando a mais, intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga informações sobre a ação de reconhecimento de união estável mantida com o falecido.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que é irmão do falecido que, nessa condição, tem preferência para ser inventariante, tendo em vista que o atual inventariante, Rogério Lemos Semim, não teria vínculo familiar com o falecido, pois não há provas de que, de fato, seriam companheiros. Sustenta que, embora o rol do art. 617 do CPC, que trata da nomeação de inventariante, não seja taxativo e permita que terceiros sejam inventariantes, o fato de ser irmão do falecido lhe dá preferência para o exercício dessa função. Pede, assim, que, em liminar, seja nomeado inventariante e, no mérito, confirmada a decisão. Não recolheu preparo, mas pede gratuidade de justiça. Decisão agravada juntada aos autos, pág. 20 dos autos eletrônicos. É o Relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso, em face da inexistência de análise na instancia de origem de pedido dessa natureza. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada. Sobre a nomeação de inventariante nas ações de inventário e partilha, o art. 617 dispõe o seguinte: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. No caso dos autos, a ação de inventário e partilha foi ajuizada por Rogério Lemos Semim que se qualificou como companheiro do falecido e foi nomeado inventariante, tudo de acordo, em princípio, com o inciso I do art. 617 do CPC, ora transcrito. Em que pese a união estável entre o inventariante e o de cujos ser objeto de reconhecimento em ação judicial em curso, o rol do art. 617 é preferencial, e não obrigatório, cabendo ressaltar que nele há inclusive possibilidade de pessoas estranhas ao inventário e partilha serem nomeadas inventariantes. Ademais, tal como observou o juiz a quo, não há nos autos qualquer indícios de que o inventariante vem agindo com desídia em relação ao feito. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. 1. O rol previsto no art. 617 do CPC estabelece a ordem de preferência na nomeação de inventariante. 2. Um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente o feito, pois, como administrador de bens alheios, não se aceita que retarde a entrega dos quinhões. 3. Não sendo absoluta a ordem contida no art. 617 do CPC, pode o magistrado, em caso de litigiosidade entre as partes, desobedecê-la, nomeando herdeiro que administra os bens, mormente quando se visualiza a "necessidade de eliminar as discórdias atuais e prevenir outras" (REsp 88296/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, Terceira Turma, julgado em 03/11/1998, DJ 08/02/1999, p. 275). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1065928, 07123233420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Logo, nesse contexto, não há justificativa para destituir o inventariante nomeado, sobretudo em face dos indícios da existência da união estável em questão, bem como porque o próprio juiz a quo está acompanhando o processo de reconhecimento da união estável, tanto que intimou o inventariante para prestar mais informações, de modo que, se achar necessário, pode rever a decisão agravada. Dessa forma, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intimem-se o inventariante e demais os herdeiros para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Retifique a Secretaria da Sétima Turma Cível o pólo passivo do presente agravo, fazendo nele constar o inventariante e demais herdeiros, partes no processo de origem. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator